Tribunal: STF
Processo: RMS 26959
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
EMENTA
Recurso em mandado de segurança. Anistia política. Pensão
   militar. Imposto retido na fonte. Lei nº 10.559/02. Autoridade
   coatora. Legitimidade.
1. A folha de pagamento dos militares
   corre à conta do Ministério do Exército. O Ministro de Estado da
   Defesa e o Comandante do Exército, portanto, detêm o poder de
   determinar a interrupção dos descontos relativos ao imposto de
   renda feitos nos proventos da recorrente, exatamente o objeto da
   impetração. Legitimidade, assim, das citadas autoridades para
   figurar no pólo passivo do mandado de segurança.
2. Recurso
   ordinário provido para reconhecer a legitimidade passiva das
   autoridades apontadas como coatoras e determinar a devolução dos
   autos ao Superior Tribunal de Justiça para a apreciação do mérito
   do mandado de segurança, inaplicável o art. 515, § 3º, do Código
   de Processo Civil.